Tribunal: TJES
Processo: 5001457-51.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001457-51.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NILDO FERREIRA e outros
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NO AGRAVO INTERNO Nº 5001457-51.2021.8.08.0000

EMBARGANTES: NILDO FERREIRA E ESAB - ESCOLA SUPERIOR ABERTA DO BRASIL EIRELI EPP

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração (Id. 1561362) opostos Por Nildo Ferreira e ESAB – Escola Superior Aberta do Brasil EIRELI EPP contra o acórdão (Id. 1367724) proferido pela Colenda 1ª Câmara Cível, que (i) não conheceu do agravo de instrumento na parte em que se pleiteia a reforma da decisão contida na ação de execução fiscal nº 5000109-58.2019.8.08.0035, que incluiu Nildo Ferreira, titular da executada ESAB no polo passivo; (ii) deu provimento ao agravo de instrumento na parte em que se pleiteia a reforma da decisão proferida na ação de execução fiscal nº 5000023-87.2019.8.08.0035, a fim de acolher a exceção de pré-executividade para reconhecer o cerceamento de defesa do sócio Nildo Ferreira no processo administrativo tributário que gerou a CDA nº 2018/3756 e, via de consequência, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal nº 5000023-87.2019.8.08.0035; e (iii) julgou prejudicado o agravo interno.

Sustentam que: (1) há contradição no acórdão embargado, eis que a decisão correta, ao se reconhecer a impossibilidade de redirecionamento da execução ao sócio, seria a declaração de nulidade da CDA e a extinção da execução; (2) o título executivo que prevê o nome do titular da empresa como um dos codevedores é nulo de pleno direito, pois tal previsão infringe os princípios constitucionais; (3) o valor dos honorários arbitrados na forma da Lei não ultrapassariam R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), montante que não deve ser considerado como exorbitante; e (4) o último parágrafo da parte dispositiva do acórdão embargado condena o Estado do Espírito Santo a pagar os honorários ao patrono do excipiente, entretanto, o processo tramita em face da Município de Vila Velha e não do Estado. Requerem o provimento do recurso para que sejam sanados o vícios apontados.

No Id. 1947033 o embargante Nildo Ferreira informa que o MM. Juiz de 1º Grau determinou o bloqueio de suas contas bancárias por entender que o agravo de instrumento não tem efeito suspensivo, sendo que os atos de restrição do patrimônio devem ser realizados para garantia da execução.

Na decisão de Id. 1964350 foi determinado que se oficie ao MM. Juiz da causa para que proceda ao desbloqueio de toda e qualquer restrição realizada em nome de Nildo Ferreira nos autos da ação de execução fiscal nº 5000023-87.2019.8.08.0035, com a consequente restituição ao mesmo dos eventuais valores transferidos à conta judicial.

Petição do Município de Vila Velha informando que foi o próprio MM. Juiz de 1º Grau que havia determinado o redirecionamento do feito executivo com base na inclusão do nome do sócio no corpo da CDA, razão pela qual o Município de Vila Velha não deu causa ao manejo do presente agravo de instrumento, não havendo que se falar em pagamento de verba honorária (Id. 2351554).

É o relatório.

Apresente-se em mesa para julgamento.

Vitória/ES.

Des
embargador

Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão 02/08/2022

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NO AGRAVO INTERNO Nº 5001457-51.2021.8.08.0000

EMBARGANTES: NILDO FERREIRA E ESAB - ESCOLA SUPERIOR ABERTA DO BRASIL EIRELI EPP

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
A despeito de o Município de Vila Velha não ter sido intimado para contra-arrazoar os embargos de declaração opostos contra o acórdão de Id. 1367724, tomou ciência inequívoca dos mesmos, tanto é que peticionou no Id. 2351554.

E porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com indisfarçável objetivo de modificá-lo.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se, são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

“O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima.”

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399, 400)

O acórdão embargado (i) não conheceu do agravo de instrumento na parte em que se pleiteia a reforma da decisão contida na ação de execução fiscal nº 5000109-58.2019.8.08.0035, que incluiu Nildo Ferreira, titular da executada ESAB no polo passivo; (ii) deu provimento ao agravo de instrumento na parte em que se pleiteia a reforma da decisão proferida na ação de execução fiscal nº 5000023-87.2019.8.08.0035, a fim de acolher a exceção de pré-executividade para reconhecer o cerceamento de defesa do sócio Nildo Ferreira no processo administrativo tributário que gerou a CDA nº 2018/3756 e, via de consequência, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal nº 5000023-87.2019.8.08.0035; e (iii) julgou prejudicado o agravo interno.

Conforme explanado no acórdão embargado,
“
os agravantes instruíram a exceção de pré-executividade com cópia do processo administrativo fiscal nº 3539/2018, no qual se verifica que o sócio Nildo Ferreira não foi intimado para se defender, implicando que o seu nome foi indevidamente incluído ao final na Certidão de Dívida Ativa que amparou a execução fiscal
”
.

Não há que se falar em contradição do acórdão embargado, eis que o fato de o sócio agravante ser excluído do polo passivo da ação de execução fiscal nº 5000023-87.2019.8.08.0035 não implica a nulidade da execução, eis que esta continuará apenas contra a empresa.

Assim, a contradição suscitada pelos embargantes não se enquadra nas hipóteses da via aclaratória, já que diz respeito à suposta contradição entre o acórdão e a tese por eles defendida, ou seja, se traduz em inconformismo pelo não acolhimento de suas alegações.

Noutra parte, o tema da fixação de honorários advocatícios por equidade nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados estava afetado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça ao rito dos recursos especiais repetitivos (Resp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP; Tema 1.076).

Em 16/03/2022, a Corte Especial do C. STJ concluiu o julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos e, por maioria, definiu ser inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

O Relator dos recursos submetidos a julgamento, Ministro Og Fernandes, estabeleceu as seguintes teses sobre o assunto:

“1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; e

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Nesse sentido já começaram a decidir os Tribunais pátrios. Por todos:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0001331- 45.2018.8.16.0202, DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – 1ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS APELANTE: ESTADO DO PARANÁ APELADA: TIM CELULAR S/A RELATOR: JUIZ SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FERNANDO CÉSAR ZENI EM SUBSTITUIÇÃO AO DES. RUY CUNHA SOBRINHO APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE APARELHOS CELULARES E MODENS USB CEDIDOS EM COMODATO. IMPOSSIBILIDADE. MERCADORIAS QUE FAZEM PARTE DO ATIVO PERMANENTE. POSSIBILIDADE DE ESTORNO. PRECEDENTE DO STF NO RE. 1141756-RS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1052. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NEGATIVA. DETERMINAÇÃO DO STJ PELA NÃO APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8,º NOS CASOS EM QUE O VALOR DA CAUSA É ELEVADO. TEMA 1076 DO STJ. ADEQUAÇÃO, NO ENTANTO, EM RELAÇÃO AO ESCALONAMENTO DO ART. 85, § 3º DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. [...]
O Estado apelante pugna pela fixação da verba honorária pela equidade, conforme previsão do artigo 85, § 8º do CPC, já que o valor da causa é elevado (ultrapassa 12 milhões de reais) e a fixação dessa maneira atenderia ao princípio da isonomia. Em que pese haja julgados desta 1ª CC no sentido da permissão da aplicação da equidade em ações com valores demasiadamente elevados, houve julgamento recente pelo STJ, em sede de repetitivo, TEMA 1076, no sentido de que é inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. O relator dos recursos submetidos a julgamento, Ministro Og Fernandes, estabeleceu duas teses sobre o assunto: 1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil ( CPC)– a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 2 Assim, rejeito o pedido do apelante pela apreciação equitativa
. [...]”

(TJ-PR - APL: 00013314520188160202 Curitiba 0001331-45.2018.8.16.0202 (Decisão monocrática), Relator: Fernando Cesar Zeni, Data de Julgamento: 21/03/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2022) - destaquei

O valor atribuído à causa, R$ 140.864,00 (cento e quarenta mil reais e oitocentos e sessenta e quatro reais), corresponde ao valor da CDA, descabendo, pois, a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, à vista da tese fixada no Tema 1.076 do STJ.

Assim, observados o grau de zelo profissional (padrão), o lugar da prestação do serviço (Comarca de Vila Velha), a natureza da causa (ação de execução fiscal), o trabalho realizado pelos patronos do embargante Nildo Ferreira e o tempo despendido (ação ajuizada em 11/02/2019 e agravo de instrumento julgado em 04/08/2021), os honorários de sucumbência devem ser fixados no percentual mínimo de cada uma das faixas de escalonamento previstas nos incisos do § 3º do art. 85 do CPC sobre o valor atualizado da causa.

Por outro lado, o erro material que pode ser corrigido por meio de embargos de declaração (CPC, art. 1.022, III), é aquele verificado à primeira vista, traduzindo-se em mero equívoco ou lapso na redação da decisão judicial. Assim, quando sanado, não altera o conteúdo do provimento jurisdicional.

Realmente, por equívoco, constou no dispositivo do acórdão embargado que o Estado do Espírito Santo deve pagar os honorários advocatícios ao patrono do excipiente. Contudo, o processo originário tramita em face do Município de Vila Velha, razão pela qual deve ser corrigido referido erro material.

Por fim, calha frisar que o acórdão de Id. 1367724 transitou em julgado para o Município de Vila Velha, tendo apenas Nildo Ferreira e ESAB – Escola Superior Aberta do Brasil EIRELI EPP apresentado embargos de declaração.

Nessa linha de intelecção, descabe o pleito do Município de Vila Velha para que não seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em razão do reconhecimento de ilegitimidade do sócio Nildo Ferreira para figurar no polo passivo da execução fiscal nº 5000023-87.2019.8.08.0035.

Por essas razões, dou parcial provimento ao recurso (i) para condenar o Município de Vila Velha ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no percentual mínimo de cada uma das faixas de escalonamento previstas nos incisos do § 3º do art. 85 do CPC sobre o valor atualizado da causa; e (ii) para corrigir o erro material apontado a fim de constar no dispositivo do voto condutor do acórdão embargado o Município de Vila Velha e não o Estado do Espírito Santo
.

É como voto.

Des
embargador

Fabio Clem de Oliveira

Relator

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NO AGRAVO INTERNO Nº 5001457-51.2021.8.08.0000

EMBARGANTES: NILDO FERREIRA E ESAB - ESCOLA SUPERIOR ABERTA DO BRASIL EIRELI EPP

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO

E AGRAVO INTERNO
–
CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA -
FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA –
IMPOSSIBILIDADE
–
ERRO MATERIAL - OCORRÊNCIA
.

1. O recurso de embargos de declaração, por natureza, é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais pode-se a eles atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar decisão contrária aos interesses do embargante.

2. O ordenamento jurídico pátrio não comporta embargos de declaração por suposta contradição entre o acórdão e a tese sustentada pela parte.

3. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa (STJ, Resp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP; Tema 1.076).

4. Hipótese em que o valor da causa corresponde à quantia de R$ 140.864,00 (cento e quarenta mil reais e oitocentos e sessenta e quatro reais), referente ao montante da CDA, razão pela qual descabe a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.076 do STJ. Honorários arbitrados no percentual mínimo de cada uma das faixas de escalonamento previstas nos incisos do § 3º do art. 85 do CPC sobre o valor atualizado da causa.

5. Erro material, que pode ser corrigido por meio de embargos de declaração, é aquele verificado à primeira vista, traduzindo-se em mero equívoco ou lapso na redação da decisão judicial.

6. Erro material corrigido a fim de que conste no dispositivo do voto condutor do acórdão embargado o Município de Vila Velha em vez do Estado do Espírito Santo.

7. Recurso parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
D
AR P
ARCIAL P
ROVIMENTO
A
O
RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 02 de agosto de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.